Tribunal: STF
Processo: RHC 218445
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ronaldo dos Reis Moreira contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 729.485/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o Tribunal de Justiça estadual manteve, em sede de revisão criminal, a condenação do recorrente por latrocínio.



    Aduz o recorrente a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à retratação de testemunha cujo depoimento teria embasado a condenação.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que o habeas seja concedido.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL OBJETIVANDO REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. VERSÃO APRESENTADA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO FATICOPROBATORIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. PARECER DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA. VÁRIAS VERSÕES. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a defesa ajuizou justificação criminal, pretendendo a reinquirição de testemunha que alegou ter prestado falso depoimento no processo da condenação. 



    2. A Corte a quo considerou se tratar de tentativa de reabrir a instrução criminal de um processo já alcançado pelo manto da imutabilidade do trânsito em julgado, pois referida testemunha já havia apresentado mais de uma versão dos fatos. A primeira delas foi afastada pelas instâncias ordinárias, pois a versão apresentada em juízo, sob o crivo do contraditório, foi corroborada na ação penal por outros elementos, em cotejo com todo o arcabouço probatório. 



    3. Esta Corte já decidiu que é "inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (RHC 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/5/2016. 



    4. Ajuizamento de justificação criminal, buscando desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento, através de escritura pública declaratória, na qual a depoente tenta resgatar seu primeiro depoimento prestado na fase do inquérito, no sentido que o irmão não é autor do crime de latrocínio. No entanto, a versão foi considerada inverossímil pelas instâncias ordinárias. 



    5. Decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à manutenção da condenação do recorrente em sede de revisão criminal, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam pela ampla existência de acervo a corroborar o juízo condenatório, razão pela qual foi mantida a condenação pelo crime de latrocínio.



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão 



    “Verifica-se, assim, que a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que esteja lastreada em depoimento falso. A primeira versão apresentada pela testemunha Letícia, ainda na fase do inquérito, e que agora o impetrante busca restaurar, foi afastada pelas instâncias ordinárias, na medida em que a versão apresentada em juízo, sob o crivo do contraditório, foi corroborada na ação penal por outros elementos, em cotejo com todo o arcabouço probatório. 



    Nesse contexto, já decidiu esta Corte que, é "inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (RHC N.º 69.390/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 16/5/2016, grifou-se). 



    O que se percebe é que a defesa ajuizou justificação criminal, buscando desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento, através de escritura pública declaratória, na qual a depoente tenta resgatar seu primeiro depoimento prestado na fase do inquérito, no sentido que o irmão não é autor do crime de latrocínio. No entanto, de todo o exposto, observa-se que as instâncias ordinárias compreenderam ser inverossímil a nova versão. 



    Esta Corte já decidiu a respeito em caso análogo ao presente:



    (...)



    E decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior."



    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente